Tribunal: TJMT
Processo: 1003748-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003748-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISLAINE GOMES DA SILVA - CPF: 049.024.701-60 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), CRISLAINE GOMES DA SILVA - CPF: 049.024.701-60 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003748-39.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

CRISLAINE GOMES DA SILVA

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido(s):

Relator:

OS MESMOS

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/08/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO IMPROVIDO.

Havendo alegação de inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de serviços comprovem o inadimplemento, sem o qual a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Entretanto, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, exceto nos casos em que há inscrição preexistente, conforme determina a Súmula 385 do STJ.

A sentença do juiz de primeiro grau, que condenou a reclamada a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) de danos morais ao reclamante, deve ser reformada, pois o autor possui inscrição anterior.

Parcial provimento ao recurso da reclamada e improvimento ao recurso da reclamante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexigibilidade da dívida debatida nos presentes autos, bem como,
DETERMINAR
ao Reclamado para promover a baixa definitiva da anotação creditícia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais,
CONDENO
o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (10/12/2019).

A parte Recorrente/Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais, pois o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais alegou a inexistência de danos morais a ser reparados. Requereu o provimento do recurso e o afastamento dos danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões apresentada, cada parte rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que não comprovado a inadimplência da consumidora.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a inadimplência da parte autora, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova, salvo as telas sistêmicas, documentos unilaterais sem qualquer valor probatório.

Ocorre que a Reclamante possui apontamentos anteriores, o que afasta o cabimento dos danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

Súmula no 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

A inscrição discutida é de R$ 570,96 (quinhentos e setenta reais e noventa e seis centavos), datada de 10/12/2019. Já as restrições anteriores são de 03/11/2019 e 22/12/2019. Vejamos:

Em que pese as restrições anteriores estarem sendo discutidas nos autos n° 1003744-02.2020.8.11.0002, o feito sequer foi sentenciado.

Portanto, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente CRISLAINE GOMES DA SILVA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para excluir da condenação o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1o grau e neste momento revista, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 94, §§2o e 3o, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020